Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600238-04.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
NÃO REGISTRADA. VÍDEO PRODUZIDO
POR
PESSOA
NATURAL.
COMPARTILHAMENTO
EM
PERFIS
PRIVADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
DO
ILÍCITO
ELEITORAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.005
DO
CPC.
EFEITO
EXPANSIVO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por José Luiz
Nogueira Binotto contra sentença que
julgou procedente representação eleitoral,
fixando multa de R$ 53.205,00 por suposta
divulgação
de
pesquisa
eleitoral
não
registrada, em vídeo divulgado no perfil
“Pandora News Oficial” e compartilhado
pelo recorrente em redes sociais de perfil
privado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se a divulgação do conteúdo de um
vídeo que continha erro em um dos
percentuais e no qual não foram informados
os requisitos do artigo 10 da Res. TSE nº
23.600/2019, produzido e compartilhado por
pessoas
naturais
em
redes
sociais,
configura efetivamente a divulgação de

Num. 44192365 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112044211200000043140616
Número do documento: 24111112044211200000043140616
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:28:15
pesquisa eleitoral não registrada, ensejando
a aplicação da penalidade prevista no art.
33 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de pesquisa registrada sem
todos os dados obrigatórios exigidos pela
Resolução
TSE
nº
23.600/2019
não
configura divulgação de pesquisa não
registrada, sendo inaplicável a multa do art.
33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
4. O conteúdo impugnado, divulgado por
pessoa natural e compartilhado em perfis
de redes sociais privados, caracteriza
manifestação espontânea no exercício da
liberdade de expressão, o que mitiga a
aplicabilidade
rigorosa
das
normas
eleitorais.
5. O recurso interposto por um dos
litisconsortes passivos aproveita ao outro,
aplicando-se o efeito expansivo subjetivo,
nos termos do art. 1.005 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido, com atribuição de efeito
expansivo em favor do litisconsorte passivo
não recorrente.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 33; Resolução TSE nº
23.600/2019, art. 10; CPC, art. 1.005.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspE nº 36141/BA, Rel. Min. Henrique
Neves da Silva, DJe 07/08/2014.

DECISÃO
À unanimid

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600238-04.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600238-
04.2024.6.16.0186, que declarou extinto o processo sem resolução do mérito no tocante a Alex Will,
tendo em vista a ausência de legitimidade passiva para figurar no polo passivo, o que fez com base
no art. 485, VI,CPC. No mais, forte no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido deduzido na
representação proposta por Coligação "A Transformação Não Pode Parar" e, em consequência,
condeno os representados Jose Luiz Nogueira Binotto e Leonardo Costa a pagarem, cada um
deles, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando-se a liminar proferida, integrada
pela decisão que deu provimento aos embargos declaratórios, nos termos da fundamentação, que
passa a fazer parte da sentença declarou extinto o processo sem resolução do mérito no tocante a
Alex Will, tendo em vista a ausência de legitimidade passiva para figurar no polo passivo, o que
faço com base no art. 485, VI, CPC. No mais, forte no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido
deduzido na representação proposta por Coligação "A Transformação Não Pode Parar" e, em
consequência, condenou os representados Jose Luiz Nogueira Binotto e Leonardo Costa a
pagarem, cada um deles, multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco
reais), confirmando-se a liminar proferida." (Representação Eleitoral pela Coligação "A
Transformação Não Pode Parar" em desfavor do candidato Jose Luiz Nogueira Binotto, perfil do
Tiktok "pandoranewsoficial", este último a ser identificado e qualificado oportunamente. Em
apertada síntese, a parte representante historia que o representado perfil do Tiktok
"pandoranewsoficial", na data de 13/07/2024, publicou notícia falaciosa sobre divulgação de dados
de pesquisa eleitoral sem qualquer indicação de número de registro, número de entrevistados,
margem de erro ou qualquer parâmetro utilizado, com o objetivo de influenciar a votação do
eleitorado desta urbe no tocante ao pleito vindouro para o cargo de Prefeito Municipal. Narrou a
representante ainda que, na sequência, o representado Jose Luiz Nogueira Binotto replicou essa
notícia falaciosa em seus perfis de redes sociais facebook e instagram). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE LUIZ NOGUEIRA BINOTTO (RECORRENTE)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Coligação "A Transformação Não Pode Parar"
(RECORRIDA)

MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (TERCEIRO
INTERESSADO)
BRUNA BORGHI TOME (ADVOGADO)
PATRICIA HELENA MARTA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (TERCEIRO
INTERESSADO)
RAFAEL JACOPI PERES (ADVOGADO)
PIETRA CARDOSO DE FARIA (ADVOGADO)
NICOLE GIL ESCUDERO (ADVOGADO)
NATHALIA CORREA DE SOUZA (ADVOGADO)
NAIANA DO AMARAL PORTO (ADVOGADO)
MARJORIE PARDINI OLBRICH ZANELATO BUCHI
(ADVOGADO)
MARIANA JORDAO FORNACIARI (ADVOGADO)
MARIA DE CARLI ZISMAN (ADVOGADO)
LUNA VAN BRUSSEL BARROSO (ADVOGADO)
LUISA COELHO MARCHEZAN (ADVOGADO)
LOURRAYNNE CAROLINA DE SALES FERREIRA
(ADVOGADO)
LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA
(ADVOGADO)
LARISSA MESQUITA DIAS (ADVOGADO)
LAIS FERNANDES DE ANDRADE (ADVOGADO)
JONAS COELHO MARCHEZAN (ADVOGADO)
JULLIANA EVELIN DE SOUZA CARVALHO (ADVOGADO)
JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO
(ADVOGADO)
IZABELLA RIBEIRO XAVIER (ADVOGADO)
GABRIEL MARTINS RAMALHO DE CASTRO (ADVOGADO)
GABRIEL ANTONIO BATALHA LIMA (ADVOGADO)
BERNARDO FERNANDES KAUFFMAN (ADVOGADO)
BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA BARROS (ADVOGADO)
BEATRIZ BARBOSA (ADVOGADO)
ANDRE COLETTO PEDROSO GOULART (ADVOGADO)
ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO)
THIAGO MAGALHAES PIRES (ADVOGADO)
FELIPE DE MELO FONTE (ADVOGADO)
RAFAEL BARROSO FONTELLES (ADVOGADO)
GIOVANNA BRUNO VENTRE (ADVOGADO)
CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA (ADVOGADO)
TAIS CRISTINA TESSER (ADVOGADO)
DANIEL DO AMARAL ARBIX (ADVOGADO)
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA
(ADVOGADO)
FERNANDA DABREU LEMOS (ADVOGADO)
FELIPE MENDONCA TERRA (ADVOGADO)

ITELFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44192365
11/11/2024
12:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44192365 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112044211200000043140616
Número do documento: 24111112044211200000043140616
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:28:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.427
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600238-04.2024.6.16.0186 – Colombo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE LUIZ NOGUEIRA BINOTTO
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: Coligação "A Transformação Não Pode Parar"
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
TERCEIRO INTERESSADO: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO: BRUNA BORGHI TOME - OAB/SP305277
ADVOGADO: PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - OAB/SP164253
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
TERCEIRO INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: RAFAEL JACOPI PERES - OAB/SP413525
ADVOGADO: PIETRA CARDOSO DE FARIA - OAB/DF69995
ADVOGADO: NICOLE GIL ESCUDERO - OAB/SP406149
ADVOGADO: NATHALIA CORREA DE SOUZA - OAB/DF53490
ADVOGADO: NAIANA DO AMARAL PORTO - OAB/RJ167818
ADVOGADO: MARJORIE PARDINI OLBRICH ZANELATO BUCHI - OAB/SP389994
ADVOGADO: MARIANA JORDAO FORNACIARI - OAB/SP452179
ADVOGADO: MARIA DE CARLI ZISMAN - OAB/DF56340
ADVOGADO: LUNA VAN BRUSSEL BARROSO - OAB/RJ224281
ADVOGADO: LUISA COELHO MARCHEZAN - OAB/SP330016
ADVOGADO: LOURRAYNNE CAROLINA DE SALES FERREIRA - OAB/DF70177
ADVOGADO: LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA - OAB/SP390656
ADVOGADO: LARISSA MESQUITA DIAS - OAB/DF77788
ADVOGADO: LAIS FERNANDES DE ANDRADE - OAB/SP493714
ADVOGADO: JONAS COELHO MARCHEZAN - OAB/SP389649
ADVOGADO: JULLIANA EVELIN DE SOUZA CARVALHO - OAB/DF65196
ADVOGADO: JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO - OAB/RJ239549
ADVOGADO: IZABELLA RIBEIRO XAVIER - OAB/DF59050
ADVOGADO: GABRIEL MARTINS RAMALHO DE CASTRO - OAB/DF66248
ADVOGADO: GABRIEL ANTONIO BATALHA LIMA - OAB/DF72549
ADVOGADO: BERNARDO FERNANDES KAUFFMAN - OAB/RJ225888
ADVOGADO: BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA BARROS - OAB/SP492834
ADVOGADO: BEATRIZ BARBOSA - OAB/SP471920
ADVOGADO: ANDRE COLETTO PEDROSO GOULART - OAB/SP377030

Num. 44192365 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112044211200000043140616
Número do documento: 24111112044211200000043140616
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:28:15
ADVOGADO: ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO - OAB/DF27218
ADVOGADO: THIAGO MAGALHAES PIRES - OAB/RJ156052
ADVOGADO: FELIPE DE MELO FONTE - OAB/RJ140467
ADVOGADO: RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB/RJ119910
ADVOGADO: GIOVANNA BRUNO VENTRE - OAB/SP361659
ADVOGADO: CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB/SP327647
ADVOGADO: TAIS CRISTINA TESSER - OAB/SP221494
ADVOGADO: DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB/SP247063
ADVOGADO: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - OAB/RJ130532
ADVOGADO: FERNANDA DABREU LEMOS - OAB/DF38641
ADVOGADO: FELIPE MENDONCA TERRA - OAB/RJ179757
TERCEIRO INTERESSADO: ITELFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
NÃO REGISTRADA. VÍDEO PRODUZIDO
POR
PESSOA
NATURAL.
COMPARTILHAMENTO
EM
PERFIS
PRIVADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
DO
ILÍCITO
ELEITORAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.005
DO
CPC.
EFEITO
EXPANSIVO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por José Luiz
Nogueira Binotto contra sentença que
julgou procedente representação eleitoral,
fixando multa de R$ 53.205,00 por suposta
divulgação
de
pesquisa
eleitoral
não
registrada, em vídeo divulgado no perfil
“Pandora News Oficial” e compartilhado
pelo recorrente em redes sociais de perfil
privado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se a divulgação do conteúdo de um
vídeo que continha erro em um dos
percentuais e no qual não foram informados
os requisitos do artigo 10 da Res. TSE nº
23.600/2019, produzido e compartilhado por
pessoas
naturais
em
redes
sociais,
configura efetivamente a divulgação de

Num. 44192365 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112044211200000043140616
Número do documento: 24111112044211200000043140616
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:28:15
pesquisa eleitoral não registrada, ensejando
a aplicação da penalidade prevista no art.
33 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de pesquisa registrada sem
todos os dados obrigatórios exigidos pela
Resolução
TSE
nº
23.600/2019
não
configura divulgação de pesquisa não
registrada, sendo inaplicável a multa do art.
33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
4. O conteúdo impugnado, divulgado por
pessoa natural e compartilhado em perfis
de redes sociais privados, caracteriza
manifestação espontânea no exercício da
liberdade de expressão, o que mitiga a
aplicabilidade
rigorosa
das
normas
eleitorais.
5. O recurso interposto por um dos
litisconsortes passivos aproveita ao outro,
aplicando-se o efeito expansivo subjetivo,
nos termos do art. 1.005 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido, com atribuição de efeito
expansivo em favor do litisconsorte passivo
não recorrente.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 33; Resolução TSE nº
23.600/2019, art. 10; CPC, art. 1.005.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspE nº 36141/BA, Rel. Min. Henrique
Neves da Silva, DJe 07/08/2014.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44192365 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112044211200000043140616
Número do documento: 24111112044211200000043140616
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:28:15
Curitiba, 08/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "A transformação não pode parar"
em face de José Luiz Nogueira Binotto e do perfil no TikTok "PandoraNewsOficial", sob a
alegação de divulgação de pesquisa não registrada (id. 44062539).
Por sentença (id. 44062646), o juízo a quo julgou procedente a representação, aplicando multa de
R$ 5.000,00 a José Luiz Nogueira Binotto e Leonardo Costa, este como responsável pelo perfil no
TikTok.
Embargos de declaração foram opostos pela representante (id. 4406253) e acolhidos (id.
44062654), com atribuição de efeitos infringentes para ajustar o valor da multa para R$
53.205,00.
Inconformado, o representado José Luiz recorreu (id. 44062666), aduzindo, em síntese, que:
(i) foi divulgado no perfil Pandora News um vídeo de cerca de um minuto com informações sobre
as eleições nas principais cidades do Paraná;
(ii) são mencionadas várias cidades, dentre as quais Colombo, cujo trecho é de cerca de 10
segundos;
(iii) sua participação na situação decorre de ter compartilhado esse vídeo, já que não foi seu
autor;
(iv) o outro representado, responsável pelo perfil, esclareceu em sua defesa que houve um erro
nos percentuais, mas que a pesquisa existe, indicando qual seria;
(v) a divulgação de pesquisa registrada sem a indicação de todos os seus dados obrigatórios não
acarreta a aplicação da multa, invocando precedente do TSE;
(vi) a repercussão na sua publicação foi praticamente inexistente, apresentando capturas de tela
do Instagram, rede em que possui menos de 800 seguidores e sua conta é privada, na qual
constam 2 curtidas, 2 comentários e 5 compartilhamentos, e do Facebook, com 5 curtidas e 3
compartilhamentos, o que seria insuficiente para caracterizar a divulgação, invocando precedente
deste Regional;
(vii) o veículo Pandora News possui credibilidade entre seus seguidores, tendo compartilhado o
conteúdo de boa-fé;
(viii) o conteúdo se assemelha a uma enquete por faltar ao conteúdo compartilhado o “controle de
amostra” e o “método científico”, característicos de pesquisa eleitoral.

Num. 44192365 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112044211200000043140616
Número do documento: 24111112044211200000043140616
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:28:15
Contrarrazões (id. 44062670), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44113079).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva de embargos de declaração
foi publicada em mural eletrônico no dia 18/09/2024 (id. 44062662) e as razões foram
protocoladas no dia 19/09/2024 (id. 44062666).
Intimado via mural eletrônico em 20/09/2024 (id. 44062668), a recorrida protocolou suas
contrarrazões em 21/09/2024 (id. 44062670), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A situação de fato é incontroversa: um vídeo foi divulgado no perfil Pandora News, produzido por
Leonardo Costa, vindo a ser compartilhado por José Luiz Nogueira Binotto nas suas redes
sociais.
O vídeo possui 1 minuto e 26 segundos de duração no total e, no que refere especificamente ao
município de Colombo, apresenta o seguinte texto (entre 0min29s e 0min40s):
(...) No município de Colombo a liderança fica com Helder Lazarotto, do PSD, com 33,2%. A
segunda colocada é Beti Pavin, do MDB, com 27,8%. (...)
No vídeo não há indicação de que pesquisa seria essa, embora também não haja indicação em
relação às várias outras cidades cuja situação eleitoral de momento é retratada: Maringá, Foz do
Iguaçu, Colombo, Ponta Grossa, Cascavel, Curitiba e Londrina. Ao longo do texto narrado só há
referência aos municípios, nomes dos candidatos em primeiro e segundo lugares e percentuais,
sem emissão de juízo de valor, mas apenas a informação.
Embora o representado Leonardo Costa não tenha recorrido, da sua defesa (id. 44062638) extrai-
se a informação de que teria obtido os dados retratados no vídeo em uma notícia divulgada pela
página "Tribuna do Paraná" - <https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/pesquisa-em-
colombo-revela-disputa-para-a-prefeitura-em-2024-e-duvidas-entre-eleitores/>.
Nesta,
os
percentuais indicados são:

Num. 44192365 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112044211200000043140616
Número do documento: 24111112044211200000043140616
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:28:15
Como se observa, há uma diferença no percentual do primeiro colocado, indicado no vídeo como
33,2% e na notícia como 39,2%, ao passo que há identidade no percentual da segunda colocada,
sendo alegado por Leonardo que houve um erro na apresentação do percentual e não a alteração
proposital.
Leonardo Costa, na sua defesa, apresenta-se como sendo alguém "que não reside na cidade,
não é natural da cidade (e sim de Rio Rufino/SC) e não tem qualquer laço de afinidade com a
cidade ou com o partido político da oposição ao candidato prejudicado", além de residir
atualmente em Buenos Aires, onde cursa medicina na Universidade Nacional de La Rioja,
juntando "certificado de alumno regular" (id. 44062640).
Por sua vez, o recorrente José Luiz não foi candidato nas eleições 2024 e, pelas imagens das
suas redes sociais, trazidas aos autos, é alguém que replica conteúdo eleitoral com frequência. A
recorrida alega que ele "desempenha um papel essencial na chapa de BETI, tornando-se, assim,
nitidamente conhecido pela população (eleitorado) de Colombo em virtude de sua militância
política", o que não conta com prova nos autos - inclusive, dos elementos carreados, tem-se
impressão diametralmente oposta, dada a baixíssima interação existente nas suas publicações.
Ainda, a alegação defensiva de que o perfil de José Luiz seria privado foi rebatido pela recorrida
com o seguinte argumento: "é extremamente difícil comprovar que o perfil do RECORRENTE
estava configurado como privado no momento da divulgação do vídeo"; ocorre que a prova do
ilícito, com todas as suas circunstâncias, constitui ônus processual da representante. Na ausência
dessa prova, ainda que "extremamente difícil", a presunção é favorável à defesa, isto é, que o
perfil era, efetivamente, privado.
Do conjunto desses elementos, que se reputam incontroversos e/ou suficientemente
comprovados, tem-se o seguinte cenário: pessoa natural mantém perfil no TikTok no qual divulga
notícias das eleições e comete um equívoco em um dos percentuais de uma das cidades. Outra
pessoa natural compartilha esse vídeo em dois perfis de redes sociais (Instagram e Facebook),
com alcance insignificante, em perfil privado.

Num. 44192365 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112044211200000043140616
Número do documento: 24111112044211200000043140616
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:28:15
A meu sentir, essas premissas apontam no sentido de que não houve divulgação de pesquisa
não registrada, seja por Leonardo, seja por José Luiz.
Antes de prosseguir, é necessário fazer uma consideração de natureza processual.
Como previsto no CPC:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas
e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao
capítulo impugnado.
§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um
deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
Essa previsão legal pode ser assim entendida, já com a adaptação ao caso concreto: o fato de
José Luiz ter recorrido da sentença alegando, dentre outras coisas, que não houve divulgação de
pesquisa não registrada, e sendo constatado que essa afirmação constou também da defesa de
Leonardo - que não recorreu -, esse ponto deve ser apreciado.
No que tange ao vídeo produzido por Leonardo, entendo que não houve demonstração do
propósito de fraudar os percentuais da pesquisa registrada que tentou divulgar. O fato de não ter
indicado de que pesquisa se tratava, embora dificulte a análise do caso concreto, encontra-se
dentro da lógica que utilizou no restante do vídeo, em relação às outras cidades, somente
referindo os nomes dos dois primeiros colocados e os respectivos percentuais.
Não há nada que indique a pretensão de divulgar pesquisa não identificada, uma vez que, como
já dito, trata-se de pessoa natural sem qualquer vínculo demonstrado com a disputa em Colombo.
O que se poderia questionar na forma como divulgados os resultados das pesquisas, não apenas
em relação a Colombo mas a todos os municípios retratados, é a falta dos requisitos obrigatórios
dispostos no artigo 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019:
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente
informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.
Nenhuma dessas informações obrigatórias constou do vídeo impugnado, o que é incontroverso;
todavia, já se encontra pacificado na Justiça Eleitoral que a falta de indicação desses dados não
justifica a imposição da multa por pesquisa não registrada.
(...)
2. A multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei nº 9.504/97 somente incide se houver divulgação de
pesquisa não registrada perante a Justiça Eleitoral, o que não se confunde com a hipótese de

Num. 44192365 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112044211200000043140616
Número do documento: 24111112044211200000043140616
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:28:15
divulgação de pesquisa registrada que é feita sem referência a todas informações previstas no
caput do dispositivo citado.
(...) [TSE, AgR-REspE nº 36141/BA, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publ. 07/08/2014]
Não se tratando, pois, de divulgação de pesquisa não registrada mas apenas de divulgação de
pesquisa sem referência a todos os requisitos obrigatórios, o que se tem, em relação a Leonardo,
é a produção de matéria com ares de jornalística por pessoa natural, na qual constou falha em
relação a um dos percentuais.
Sendo assim, o compartilhamento desse vídeo por José Luiz também não se caracteriza como
divulgação de pesquisa não registrada.
Aliás, mesmo que se entendesse que o vídeo produzido e publicado por Leonardo conteria
divulgação de pesquisa não registrada, a punição não poderia ser estendida a José Luiz, que o
compartilhou em perfis privados nas suas redes sociais. Entendimento oposto demandaria prova
em sentido estrito, a cargo da recorrida, do que não se desincumbiu.
De se notar que o rigor que as normas aplicáveis às eleições destinam às pessoas naturais,
assim entendidas aquelas que não estão diretamente envolvidas com o pleito, é mitigado, como
expressamente previsto na Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do art. 34
desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da propaganda ou
por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata, candidato, partido político, federação
ou coligação, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste
artigo, desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.

Num. 44192365 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112044211200000043140616
Número do documento: 24111112044211200000043140616
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:28:15
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Embora essas normas não sejam especificamente endereçadas às pesquisas eleitorais e,
tampouco, à sua divulgação, fato é que a pessoa natural é tratada com rigor reduzido em relação
aos candidatos e entidades partidárias ao se manifestar nas redes sociais.
Condensando todas essas informações, reputo que não houve divulgação de pesquisa eleitoral
não registrada por Leonardo nem por José Luiz.
Essa constatação afeta não apenas a situação do recorrente José Luiz, mas atinge a situação
processual de Leonardo, por conta do efeito expansivo dos recursos.
A decisão oriunda do julgamento do recurso pode atingir outras pessoas que não o recorrente e
outros atos processuais que não o recorrido. O efeito expansivo subjetivo ocorre quando a
decisão do recurso alcança pessoa diversa da pessoa do recorrente (por exemplo, art. 1.005). O
efeito expansivo objetivo acontece quando, em face da reforma ou anulação de determinada
decisão, outros atos processuais são igualmente atingidos (por exemplo, art. 282).
[MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 536]
O referido artigo 1.005 do CPC aplica-se integralmente à hipótese dos autos:
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou
opostos os seus interesses.
Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor
aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.
E a situação dos autos é exatamente essa: no recurso de um dos litisconsortes passivos, o
recorrente José Luiz, o órgão revisor acolheu a tese de que não havia divulgação de pesquisa
eleitoral, o que aproveita também ao outro litisconsorte, Leonardo, que não recorreu.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente a representação contra José Luiz
Nogueira Binotto, com atribuição de efeito expansivo em favor de Leonardo Costa.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44192365 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/11/2024 12:04:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111112044211200000043140616
Número do documento: 24111112044211200000043140616
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 15:28:15

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600238-04.2024.6.16.0186 - Colombo -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: JOSE LUIZ
NOGUEIRA BINOTTO
- Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDA: COLIGAÇÃO "A
TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR" - Advogados do(a) RECORRIDA: MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.11.2024